Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-87.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801179-87.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CAMILA FRANCO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO A LEVANTAMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO E MODIFICAÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, reconhecendo a nulidade do contrato temporário e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao vínculo entre 01/2014 e 03/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve julgamento extra petita, diante da ausência de pedido expresso de declaração de nulidade contratual;

(ii) saber se é devida a condenação ao pagamento do FGTS a servidor contratado temporariamente de forma irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de julgamento extra petita, porquanto a nulidade contratual era pressuposto do pedido formulado e pode ser reconhecida com base na interpretação sistemática da petição inicial (art. 322, § 2º, do CPC).

4.

Reconhecimento da nulidade da contratação temporária por ausência de demonstração de excepcional interesse público, conforme exige o art. 37, IX, da CF/88.

5. Direito ao recebimento do FGTS reconhecido, conforme precedentes do STF no RE 765.320 (Tema 916) e RE 709.212 (Tema 608).

6. Aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, com exclusão da parcela relativa a 01/2014.

7. Correção de ofício da sentença para adequação dos juros de mora (caderneta de poupança até 12/2021 e taxa Selic a partir de 01/2022), e da correção monetária (TR até 06/2024 e, a partir de então, conforme ADI 5.090/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. É válida a declaração de nulidade de contratação temporária, ainda que não requerida expressamente, se implícita no pedido inicial. 2. É devido o pagamento dos depósitos de FGTS ao contratado temporariamente em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88. 3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/1932 às ações de cobrança de FGTS ajuizadas contra a Fazenda Pública. 4. Os critérios de juros e correção monetária nessas ações devem observar o Tema 905/STJ, a EC 113/2021 e o julgamento da ADI 5.090/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 322, § 2º, 85, §§ 4º e 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 709.212 (Tema 608); STJ, Tema 905; STJ, REsp 1.107.970/PE; STF, ADI 5.090.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada em parte a sentença,
para excluir da condenação a parcela referente a 01/2014, pois fulminada pela prescrição quinquenal, bem para como consignar que os juros de mora deverão incidir desde a citação e ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (até dezembro de 2021) e pela taxa Selic (a partir de janeiro de 2022), que a atualização monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, pela Taxa Referencial (até junho de 2024), com observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 (a partir de julho de 2024), e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedente a
Ação de Cobrança
movida por
CAMILA FRANCO MIRANDA
, nos seguintes termos (ID 11343104):

“(...) Ante ao exposto, declaro nulo o contrato temporário celebrado entre às partes, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS do período entre 01/2014 a 03/2016, totalizando R$ 2.526,66 (dois mil e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), em favor da parte Autora, com juros de 0,5% a.m., a contar da citação válida e correção monetária pela TR no período até 25/03/2015 e após 25/03/2015, devidamente corrigido pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) (REnº 870947- STF) e juros de mora na forma da Lei 9.494/97- Art. 1-F com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, por conseguinte, declaro EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o Requerido ao pagamento das custas judiciais, por se enquadrar no conceito de fazenda pública.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública não sujeita a remessa necessária, uma vez que líquida e com valor inferior ao previsto no art. 496, §3º, III, do CPC e fundada em julgamento com repercussão geral e repetitivo do STF e STJ, na forma do art. 496, §4º, II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ao requerido para mediante depósito em agência de banco Oficial ou conta bancária indicado pelo requerente pagar o RPV no prazo de dois meses do recebimento do Ofício, sob pena de sequestro.

Nos termos do art. 5º, §7º, da Resolução 29 do TJPA o ente ou devedor deverá efetuar o pagamento atualizado realizando-se as retenções legais devidas ao imposto de renda e contribuição previdenciária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Posteriormente o referido pronunciamento judicial foi integralizado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos, a fim de acrescentar na parte dispositiva que “o Município de Ananindeua deve reembolsar a parte autora o adiantamento das custas iniciais”

(ID 11343165).

Em suas razões recursais, o ente público suscita a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a apelada não teria pleiteado expressamente a declaração de nulidade do contrato temporário.

Defende também a inexistência de nulidade contratual, considerando a regularidade da contratação temporária nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, como também da impossibilidade jurídica do pedido de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, regido por estatuto próprio, reafirmando que os servidores temporários não estão abrangidos pelas normas celetistas.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11343174).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 12482793).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, visto que a sentença está fundada em acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento de recursos repetitivos, consoante o art. 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal trazida à análise desta Turma cinge-se ao acerto ou não da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada
por Camila Franco Miranda contra o Município de Ananindeua, reconhecendo a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período de 01/2014 a 03/2016.

Sustenta o apelante que a sentença é nula por ter incorrido em julgamento
extra petita
, uma vez que a autora não teria formulado pedido expresso de nulidade do contrato, fundamento que embasou a condenação.

Tal tese, contudo, não se sustenta, seja à luz do conteúdo da petição inicial, seja por força de normas de ordem pública.

Com efeito, verifica-se que a parte autora expressamente condicionou o pedido de condenação ao pagamento do FGTS ao eventual reconhecimento da nulidade contratual, o que torna implícita a pretensão de sua declaração. Como se sabe, é possível ao julgador extrair da narrativa fática o pedido implícito, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Portanto, rejeito, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

Embora o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (CF/88) estabeleça a possibilidade de contratação por tempo determinado pela Administração Pública, é imprescindível que sejam respeitados os critérios que autorizam a exceção à regra de investidura nos cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público (art. 37, inciso II), pois do contrário o contrato firmado será considerado nulo, na forma do § 2º do dispositivo em comento
[1]
.

A documentação juntada aos autos comprova a contratação da apelada pela Prefeitura Municipal de Ananindeua para o exercício do cargo de Analista Municipal, tendo o vínculo perdurado de 01/09/2013 a 01/04/2016 (ID 11343075).

Em decorrência da inobservância do requisito de “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF/88), impõe-se o reconhecimento da nulidade da contratação por tempo determinado.

Conforme definido pelo STF no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), o trabalhador contratado por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da CF/88, faz jus ao recebimento do salário pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, na esteira do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990
[2]
.

Por sua vez, ao apreciar o ARE nº 709.212 (Tema 608), o Pretório Excelso assentou que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Relativamente ao prazo para ingresso da ação, está em discussão perante o STF, sob Repercussão Geral (Tema 1.189), a aplicabilidade do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88
[3]
, em detrimento do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
[4]
.

Não obstante, até que sobrevenha decisão definitiva do STF sobre a matéria, deve ser adotado o entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido (fls. 221/227), deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação.

2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

3. A questão havia sido suscitada em sede de contrarrazões, no entanto, não fora apreciada no acórdão impugnado. Deste modo, considerando que a prescrição versa sobre matéria de ordem pública, necessário apreciar a arguição do Estado do Pará.

4. Prejudicial de prescrição bienal. No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (30.07.2008) e o ajuizamento da ação (18.07.2011). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

5. A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, inclusive para fins de ajuizamento da ação (TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). Prejudicial rejeitada.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para constar no acórdão recorrido a rejeição da prejudicial de prescrição bienal. 8. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00239502120118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.107.970/PE, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe de 10/12/2009.)

Na hipótese dos autos, uma vez que o contrato foi encerrado em abril de 2016 e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2019, resta incontroversa a inocorrência de prescrição do direito de ação, diante da aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, porém deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a fevereiro de 2014.

Ademais, constato que o
decisum
também deve ser modificado no tocante aos honorários advocatícios e aos consectários legais, os quais constituem matéria de ordem pública assim como a prescrição, podendo ser fixados e alterados de ofício.

Desta feita, os juros de mora deverão incidir desde a citação e ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até dezembro de 2021, e pela taxa Selic a partir de janeiro de 2022, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Além disso, a atualização monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, e considerando que “o inadimplemento do FGTS não desnatura a natureza fundiária do débito”
[5]
, deverá ser utilizada a Taxa Referencial até junho de 2024, e a partir de julho de 2024 deverá ser observado o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090.

Por fim, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para excluir da condenação a parcela referente a 01/2014, pois fulminada pela prescrição quinquenal, bem para como consignar que os juros de mora deverão incidir desde a citação e ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (até dezembro de 2021) e pela taxa Selic (a partir de janeiro de 2022), que a atualização monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, pela Taxa Referencial (até junho de 2024), com observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 (a partir de julho de 2024), e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[2]
Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (...)

[3]
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (...)

[4]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[5]
AgInt no PUIL 1156, Ministra REGINA HELENA COSTA, Decisão publicada em 14/09/2021, e PUIL 2671, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Decisão publicada em 09/03/2022.

Belém, 27/05/2025